Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742012-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA PEREIRA GUIMARÃES RECORRIDO: LUIZ XAVIER PINTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 507, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Não se admite, na impugnação à penhora, a rediscussão das teses que já foram apreciadas e rechaçadas no bojo dos embargos à execução, atinentes à validade do título executivo em relação à agravante. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, inciso VII, 167, § 1o, inciso III, § 2o, 168, parágrafo único, 278, 422, 835 e 838, todos do Código Civil, afirmando, em síntese, que a penhora recaiu sobre o seu bem de família, fundada em execução sem título, baseada em presunção de fiança legalmente inadmissível, pois foi extinta no ano de 2003 quando vigorava a antiga Lei de Locações que não admitia, em qualquer hipótese, a extensão da fiança. Afirma que a inovação legislativa não alcança a situação dos autos, em que a extinção da fiança dada em locação comercial, por prazo determinado, encerrou-se no dia 10 de abril de 2003; c) artigos 39 e 56, ambos da Lei das Locações, 803 do Código de Processo Civil, 819 e 824, ambos do Código Civil, 24 da LINDB, e enunciado 214 da Súmula do STJ, asseverando que as nulidades apontadas deveriam ser decretadas de ofício, independentemente de embargos à execução e não podem ser relevadas pelo juiz, ainda que a requerimento das partes, por tratar-se de questões de ordem pública; d) artigo 204, §3o, do Código Civil, defendendo a ocorrência de prescrição, pois a ação foi proposta em 23/3/2007, depois de mais de 3 (três) anos da extinção da fiança ocorrida em 10/4/2003, e a recorrente foi citada somente em 14/6/2018, mais de 10 (dez) anos após a propositura da ação. A recorrente alega que, embora o STF, no julgamento do Tema 1.127 da repercussão geral (RE 1.307.334), tenha fixado tese de que é constitucional a penhora do bem de família do fiador de contrato de locação, a decisão agravada não enfrentou questões atinentes à validade do título executivo em relação às regras imperativas concernentes à fiança. Suscita, ainda, a inconstitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei 8.008/1990 em face do artigo 230, §1o, da Constituição Federal, por entender que a privação do idoso de seu bem de família inviabilizaria a garantia constitucional de amparo ao idoso como dever da família, da sociedade e do Estado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, reitera o pedido de declaração de inconstitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei 8.008/1990 em face do artigo 230, §1o, da Constituição Federal. Ao final, em ambos os recursos, pede a decretação da impenhorabilidade do bem de família da recorrente como pessoa idosa; a extinção da execução, com ou sem decretação de nulidade; a exclusão da recorrente do polo passivo da ação; e a inversão de todos os ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aludida ofensa aos artigos 166, inciso VII, 167, § 1o, inciso III, § 2o, 168, parágrafo único, 204, §3o, 278, 422, 819, 824, 835 e 838, todos do Código Civil, 39 e 56 da Lei das Locações, 803 do Código de Processo Civil, 819 e 824, ambos do Código Civil, 24 da LINDB, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador. Da mesma forma não houve debate acerca da suposta inconstitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei 8.008/1990 em face do artigo 230, §1o, da CF, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, tampouco reuniria condições de transitar o recurso, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “as questões atinentes à validade do título executivo em relação à agravante, suscitadas no agravo, já foram apreciadas e rechaçadas por ocasião do julgamento dos embargos à execução nesta instância, não cabendo mais a discussão sobre o tema, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil” (ID 44776986). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso lastreado na aventada transgressão ao enunciado 214 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Cumpre esclarecer, ainda, que, assim como assentou o acórdão impugnado, a matéria discutida no Tema 1127-RG/STF (“É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”), não foi objeto de discussão no presente recurso. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir. Isso porque, a tese não foi apreciada pelo acórdão rechaçado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito: “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Por fim, quanto aos pedidos finais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025